Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos dos embargos à execução, que julgou procedentes os embargos à execução para declarar quitadas as duplicatas que fundaram a ação de execução e reconhecer, por consequência, a satisfação da obrigação assumida pela parte embargante (art. 924, II, do CPC), diante do pagamento realizado voluntariamente. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da sentença para que os embargos sejam julgados improcedentes e seja dado prosseguimento à execução. 1.2. Em sede de contrarrazões a requerente suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade por parte da embargada.
2. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleitea a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente contradizer, de maneira objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão recorrida. 2.3. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal da ré, conquanto repetidos argumentos utilizados na contestação, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.4. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados encontram-se rebatidos no recurso da requerida. 2.5. Preliminar rejeitada.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve o adimplemento integral da obrigação. 3.1. Dos autos é possível verificar que houve o pagamento do importe de R$ 6.732,97 por parte da embargante à embargada, na data de 07/01/20. 3.2. Tal pagamento não tem conexão com o e-mail recebido pela recorrida do departamento financeiro da apelante em 05/05/16. 3.3. Entretanto, houve ciência por parte da ré acerca do valor pago, uma vez que seu departamento financeiro encaminhou e-mail à embargante informando que iria lhe enviar por Sedex as duplicatas originais protestadas. 3.4. Deve-se destacar que não foi realizada impugnação específica pela recorrente acerca do pagamento e nem mesmo da devolução operados. 3.5. Cabe ressaltar que na data em que ocorreu o pagamento do valor de R$ 6.732,97 (07/01/20) já corria a ação de execução, desde 04/04/17. Contudo, pode-se perceber a inexistência de comunicação entre setores da própria empresa (financeiro e jurídico), de modo que a execução prosseguiu, mesmo diante da quitação da dívida. 3.6. Nesse sentido, se a obrigação do título houver sido adimplida, resta prejudicado o interesse do credor de iniciar ou de prosseguir no processo de execução. No entanto, é protegido o direito de recusar o recebimento da prestação nos casos em que não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo (art. 788 do CPC). 3.7. Assim, tendo ocorrido a devolução das duplicatas protestadas e não tendo ocorrido impugnação específica, deve ser reconhecida a quitação da dívida. 3.8. O decreto de extinção da execução com apoio no inciso II do art. 924 do CPC decorre da satisfação da obrigação.
4. Apelação improvida.